Tribunal: STF
Processo: RHC 65928
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, QUANTO A UM DOS DELITOS.
DENUNCIADOS OS PACIENTES COMO INCURSOS NO CÓDIGO PENAL, ART. 148,
PARAGRAFO 2., COMBINADO COM O ART. 69. A VERSAO PRETENDIDA PELOS
PACIENTES, COM A DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS PARA O CRIME DO ART.
345, DO CÓDIGO PENAL, NÃO PODE SER CONSIDERADA, NO ÂMBITO DO
'HABEAS CORPUS', PENDENTE COMO FICA DA INSTRUÇÃO DO FEITO E AMPLO
DEBATE DAS PROVAS. 'HABEAS CORPUS' DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.